Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-18.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR E MULTAS. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Detran para transferir a propriedade de veículo objeto de compra e venda, bem como para transferir a responsabilidade de débitos tributários, importando a incompetência do Juizado da Fazenda.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Com efeito, ainda que por um exame superficial se vislumbre a ilegitimidade do Detran para a transferência de débitos tributários (licenciamento), o Distrito Federal também integra o polo passivo da lide, o que permitiria o prosseguimento da ação no Juízo fazendário quanto à referida pretensão de natureza fiscal. No mesmo compasso, quanto aos débitos referentes ao DPVAT, incumbe “ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF a responsabilidade pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, figurando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT como mera administradora dos recursos repassados pela autarquia” (Acórdão n.1065891, 07061538920178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017), o que evidencia a sua legitimidade no ponto. Ademais, o Detran é parte legítima em relação ao pleito de transferência de propriedade do veículo, não sendo outro o entendimento desta Turma Recursal, vejamos: “de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial. O DETRAN-DF é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda reparatória se a ele é atribuída a obrigatoriedade de alteração da propriedade do veículo e a transferência de multas e débitos para o nome do adquirente, segundo réu. Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva”. (Acórdão n. 1209485, 07007758420198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, DJe: 21/11/2019).
3. Portanto, deve ser dado prosseguimento ao processo na origem, com vistas à aferição da responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo objeto de compra e venda, bem como para eventual transferência de sua propriedade, a partir do exame do cumprimento das exigências legais, o que pode permear uma dilação probatória.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.